Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002992-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARINA MEIRA COELHO - CPF: 668.006.091-53 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DECORRENTE DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que denegou a segurança, alegando a existência de premissas fáticas equivocadas.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em analisar se há equívoco nas premissas fáticas adotadas no acórdão embargado.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. As informações técnicas prestadas pela autoridade reputada coatora, que gozam de presunção de legitimidade, atestam que a parte impetrante manifestou interesse por escola diversa daquela onde pretende ser contratada.

5. A parte impetrante não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar as informações constantes dos autos, que comprovam não ter havido preterição na ordem classificatória.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARINA MEIRA COELHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, denegou a segurança.

A embargante sustenta, em síntese, (i) a existência de premissas fáticas equivocadas no v. acórdão embargado, especificamente quanto à constatação de que teria manifestado interesse pela Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Antônio Cesário de Figueiredo Neto” em 23.1.2025, e (ii) a inexistência de prova nos autos de que tenha sido convocada para fazer a escolha da escola onde pretendia assumir o cargo de Professora de Biologia.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões

apresentadas

pelo

embargado

no

Id.
285644391
,

pugnando

pela

rejeição

dos

aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARINA MEIRA COELHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, denegou a segurança.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

Analisando v. o acórdão embargado, verifica-se que a conclusão se baseou nas informações técnicas prestadas pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que atestam de forma inequívoca:

“
No caso, verifica-se que a impetrante manifestou interesse pela Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica 'Antônio Cesário de Figueiredo Neto' em 23.1.2025, onde figura na 3ª (terceira) colocação (informações, Id. 269458284 – Págs. 27/30), e não pela Escola Estadual 'Victorino Monteiro da Silva', como pretende fazer crer
.” (Id. 279381850 – Pág. 6).

A alegada premissa fática equivocada não se configura, porquanto as informações constantes dos autos são suficientes para fundamentar a conclusão de que a impetrante, ora embargante, não demonstrou interesse pela unidade escolar onde pretende ser contratada, conforme expressamente consignado no v. acórdão embargado:

“
Assim, não se vislumbra a alegada preterição da impetrante na ordem classificatória, uma vez que ela não concorreu à vaga na Escola Estadual 'Victorino Monteiro da Silva', tampouco demonstrou interesse por essa unidade de ensino por meio do 'Portal da Escola'
.” (Id. 279381850 – Pág. 6).

As informações prestadas pela autoridade reputada coatora gozam de presunção de legitimidade, não tendo a impetrante, ora embargante, apresentado qualquer elemento probatório capaz de infirmar as informações técnicas constantes do Id. 269458284.

Ressalte-se, ainda, que o sistema de atribuição adotado para o ano letivo de 2025 se baseou na manifestação de interesse dos candidatos classificados pelas unidades escolares de sua preferência, conforme Portaria n. 24/2025/GS/SEDUC/MT, cujo art. 9º, § 3º, expressamente veda ao candidato “
pleitear vaga em outra unidade mesmo que haja servidor com pontuação menor atribuída
”.

Dessa forma, não restou configurado o alegado erro de premissa fática no v. acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARINA MEIRA COELHO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025